Tribunal: TJSP
Processo: 2242228-11.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – Condição da ação não verificada – Inocorrência da hipótese elencada no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil – Inexistência de julgamento extra petita – Ausência dos pressupostos autorizadores da desconstituição pretendida – Hipótese de não cabimento de ação rescisória – Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Processo extinto, sem

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – Condição da ação não verificada – Inocorrência da hipótese elencada no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil – Inexistência de julgamento extra petita – Ausência dos pressupostos autorizadores da desconstituição pretendida – Hipótese de não cabimento de ação rescisória – Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Processo extinto, sem análise de mérito.